Tribunal: TJES
Processo: 0014479-30.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014479-30.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO MONTEIRO FRAGA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONSÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A prova dos autos e a legislação de regência não permitem concluir em favor do recorrente, pois não verificado descumprimento do dever de informação exigível em face dos demandados – consórcio e instituição bancária vinculada a contrato de empréstimo.

2. O contrato de consórcio acostado em cópia aos autos previa os documentos e requisitos necessários à liberação do crédito, dentre os quais celebrar com a administradora o contrato de alienação fiduciária, apresentando os documentos que se fizerem necessários para a constituição dessa garantia.

3. Não sendo possível a extensão de alienação fiduciária, de modo a que se estabeleça nova garantia sobre o mesmo bem, já afetado ao contrato de financiamento antes mencionado, o consórcio voltou-se à exigência de apresentação de fiança bancária como garantia, possibilidade prevista contratualmente e pela Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, mas não atendida pelo interessado.

4. A observância dos percentuais estipulados e das bases de cálculos previstas em sequência no artigo 85 do CPC é imperativo legal (cf.: STJ, REsp n. 1.783.008/SP, publicado em 15/4/2024), a partir do que não se vê razão para alterar os honorários fixados na origem

5. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014479-30.2015.8.08.0048

APELANTE: MARCELO MONTEIRO FRAGA

APELADOS: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 298/299) que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e condenando o ora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios da ordem de dez por cento sobre o valor da causa.

Alegou o recorrente, em suma, que “foi garantido o amparo ao direito do 1º requerido de exigir sua ‘garantia’, mas não foi analisado o direito do autor de ter informações claras em tempo hábil (quando a mora a todo o tempo beneficiava os requeridos)”. Ademais, “não punir os apelados pelos inconvenientes psicológicos e financeiros provocados, pela falta de informação clara, pela mora e pela perda de tempo útil é premiar as instituições financeiras por atos de deslealdade procedimental e descaso”. Requereu, subsidiariamente, a minoração da verba honorária arbitrada.

Em meu sentir, embora ultrapasse o recurso o juízo de admissibilidade já que atendidos os requisitos legalmente impostos, não prospera em trato meritório.

Colhe-se dos autos narrativa segundo a qual o ora recorrente teria entabulado dois contratos - de financiamento de veículo junto ao o Banco do Brasil e de consórcio com Consórcio Nacional Volkswagen -, sendo que, após efetuar um lance, foi contemplado com crédito suficiente à quitação total do financiamento. Apesar disso e mesmo após enviar a documentação necessária, Consórcio Nacional Volkswagen passou a exigir a baixa da garantia em alienação fiduciária dada ao Banco do Brasil no Certificado de Registro do Veículo e fiança bancária, já o Banco do Brasil condicionava a quitação ao envio do CRV com registro no nome do recorrente no Sistema Nacional de Gravame, não se revelando possível atender a ambos concomitantemente e realizar a operação financeira desejada pelo consumidor.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º.

Ainda que tomada tal condição, a prova dos autos e a legislação de regência não permitem concluir em favor do recorrente, pois não verificado descumprimento do dever de informação exigível em face dos demandados.

Como bem destacou o juízo de origem, o contrato de consórcio acostado em cópia aos autos (fls. 28/40), “prevê, no item 22, os documentos e requisitos necessários à liberação do crédito, dentre os quais se inclui ‘celebrar com a administradora o contrato de alienação fiduciária, apresentando os documentos que se fizerem necessários para a constituição dessa garantia’”.

Noutro giro, não sendo possível a extensão de alienação fiduciária, de modo a que se estabeleça nova garantia sobre o mesmo bem, já afetado ao contrato de financiamento antes mencionado, o Consórcio Nacional Volkswagen voltou-se à exigência de apresentação de fiança bancária como garantia, possibilidade prevista contratualmente (item 23.1) e pela Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, mas não atendida pelo interessado.

Quanto aos honorários advocatícios, cuja minoração se pretendeu, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

A observância dos percentuais estipulados e das bases de cálculos previstas em sequência é imperativo legal (cf.: STJ, REsp n. 1.783.008/SP, publicado em 15/4/2024), a partir do que, saliento, não haver razão para alterar os honorários fixados na origem (10%).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.